Tribunal: TJSP
Processo: 0002462-86.2018.8.26.0619
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Ivana David
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-11-04
Data de publicação: 2023-11-04

Ementa:
SENTENÇA CONDENATÓRIA PELA PRÁTICA DO DELITO DE FURTO DUPLAMENTE QUALIFICADO (ARTIGO 155, §4o, I E II, DO CP) – APELO DEFENSIVO VISANDO A ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA.
DESCABIMENTO DA IRRESIGNAÇÃO – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA COMPROVADAS – PALAVRAS DA VÍTIMA E DOS POLICIAIS CIVIS QUE DEVEM SER CONSIDERADAS COM PRIMAZIA – AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS – INVIABILIDADE –

Ementa:
SENTENÇA CONDENATÓRIA PELA PRÁTICA DO DELITO DE FURTO DUPLAMENTE QUALIFICADO (ARTIGO 155, §4o, I E II, DO CP) – APELO DEFENSIVO VISANDO A ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA.
DESCABIMENTO DA IRRESIGNAÇÃO – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA COMPROVADAS – PALAVRAS DA VÍTIMA E DOS POLICIAIS CIVIS QUE DEVEM SER CONSIDERADAS COM PRIMAZIA – AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS – INVIABILIDADE – ESCALADA E ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO BEM COMPROVADOS PELAS PROVAS ORAL E PERICIAL – CONDENAÇÃO MANTIDA.
REPRIMENDAS – PENAS BASES BEM MAJORADAS, UTILIZADA UMA DAS QUALIFICADORAS COMO CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL – PRECEDENTE – REINCIDÊNCIA BEM CONFIGURADA – REGIME FECHADO – DESCABIDAS AS BENESSES DA DETRAÇÃO, SUBSTITUIÇÃO E "SURSIS" – RECURSO DESPROVIDO, CORRIGIDO ERRO MATERIAL NA SENTENÇA CONDENATÓRIA.